Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-56.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002006-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA IMIGRANTE LTDA - CNPJ: 21.712.655/0001-62 (APELADO), HELLA ISIS GOTTSCHEFSKY - CPF: 993.837.480-87 (ADVOGADO), Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — ORDEM DENEGADA — INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO — TEMA 796/STF — LEGALIDADE — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário nº 796376/SC, com repercussão geral reconhecida (tema 796), que: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

2. Ausência de direito líquido e certo.

3. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário com recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença que, proferida no bojo do mandado de segurança impetrado contra ato do Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal de Cuiabá, concedeu a segurança
“reconhecendo a não incidência do Imposto sobre Transmissão inter vivos de Bens Imóveis (ITBI) referente à transferência, para a impetrante, dos imóveis registrados perante o 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT sob as seguintes matrículas: 32.066, 40.047, 33.297, 81.452 e 41.089, com fulcro na segunda parte do art. 156, § 2º, I, da CF/88. Consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”
.

Em suas razões, em síntese, defende a ausência de direito líquido e certo, ao fundamento que não restou comprovada a destinação dos imóveis,
“Ou seja, apesar de dizer que do contrato social da Pampeana Agropecuária Ltda. não se extrai qual a atividade preponderante e que do contrato social da Agropecuária Imigrante Ltda. se denota que objeto social é a criação de bovinos de corte, plantação de soja e milho, entendeu que não seria dever do impetrante demonstrar de plano o qual a atividade preponderante exercida, a qual lhe concederia o direito à imunidade dentro das hipóteses constitucionais”.

Sustenta que a transferência dos bens dos sócios para a empresa constituiu blindagem do patrimônio familiar, o que descaracterizaria a imunidade.

Ainda, que
“Considerando que o valor venal dos imóveis é de R$ 42.551.204,60 e que foram integralizados apenas R$ 1.259.984,00, resta uma diferença de R$ 41.291.220,60, sobre o qual deve incidir o ITBI, visto que tal diferença não foi integralizada no capital social da empresa, não estaria amparada pelo instituto da imunidade, devendo, assim, incidir sobre ela o ITBI”
.

Requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com denegação da ordem.

Contrarrazões pela manutenção da sentença e restituição das custas (Id. 124145607).

Reexame necessário, conforme § 1º, art. 14, da Lei n. 12.016/09.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso e retificação da sentença (Id. 127949655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço do apelo.

Em razão da amplitude devolutiva, o reexame necessário será analisado em conjunto com o recurso voluntário.

Eis o teor da sentença:

“(...) Do julgado extrai-se que a situação que excede o alcance da imunidade tributária é aquela em que há incorporação de bens imóveis para realização do capital social. A parte da norma que trata de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica não se encontra abrangida pelo entendimento jurisprudencial consolidado.

O caso em análise na presente ação constitucional corresponde à imunidade tributária delineada na segunda parte do dispositivo constitucional (art. 156, § 2º, I, da CF/88). O documento anexado pela impetrante no ID 28971525 (p. 3 e 4) demonstra que os imóveis registrados sob as matrículas 32.066, 41.089, 40.047, 81.452, 33.297 decorrem do acervo cindido da empresa Pampeana Agropecuária Ltda. Ademais, nas matrículas colacionadas no ID 28125141 constata-se que os imóveis são de propriedade da sociedade cindida.

Desse modo, resta evidente a violação do direito da impetrante ante a limitação da imunidade tributária ao valor do capital social a ser integralizado em contrariedade à norma constitucional que visa incentivar a livre iniciativa e o empreendedorismo prestigiados pela ordem econômica.

Ademais, ante o conjunto probatório trazido pela impetrante, que demonstra de forma patente que a transmissão dos bens imóveis decorre de cisão de pessoa jurídica, configurando hipótese de incidência de imunidade tributária, a concessão da segurança é medida que se impõe”.

A imputada ilegalidade que funda o pedido da apelada residiria no fato de o Município/apelante realizar a tributação do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a operação de transferência dos imóveis de matrículas nos 32.066, 40.047, 33.297, 81.452, e 41.089, ao fundamento de que, em se tratando de cisão, não há que se falar em incidência de ITBI, a teor do artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

Pois bem.

Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, consoante o artigo 38 do Código Tributário Nacional.

No âmbito municipal, por sua vez, a Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 043/1997 (Código Tributário do Munícipio) estabelece que:

Art. 203 - A Planta de Valores Genéricos determinará o valor venal dos imóveis, o qual servirá de base de cálculo para lançamento dos seguintes tributos municipais:

I - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana; e

II - Imposto sobre Transmissão “intervivos” de bens imóveis e direitos reais a eles relativos. (...)

(...)

Art. 212 – A base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal do imóvel. Para efeito de cálculo do Imposto, aplicar-se-ão as seguintes alíquotas:”.

Assim, por expressa disposição legal, não se verifica a ilegalidade atribuída ao Município consistente na tributação do Imposto sobre a Transmissão dos bens imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, sobre o valor que exceder à realização de capital social, tendo como base de cálculo o valor venal do imóvel, consoante a Planta Genérica de valores, dos bens ou ao direito transmitido, que é periodicamente atualizada, e considerando o de maior valor para a base de cálculo.

A imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal não incide quando o valor do bem imóvel ultrapassar o do capital social a ser integralizado, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 796376/SC, com repercussão geral reconhecida (
Tema 796
), cujo acordão está assim ementado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (grifei)

De forma semelhante, assinalam decisões deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – NÃO CONCEDIDA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – INCIDÊNCIA DE ITBI – AVALIAÇÃO SUPERIOR AO INFORMADO – IMUNIDADE NÃO EXTENSIVA AO VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DO CAPITAL INTEGRALIZADO – DECISÃO DO STF – TEMA N. 796 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DÚVIDA QUANTO À PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I, do §2o, do artigo 156, da Constituição da República Federativa do Brasil, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (Tema n. 796).

Ausentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque a Recorrente não trouxe elementos novos capazes de alterar o entendimento.

(N.U 1016587-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ABSTENCÃO DE APLICACAO DE LEI MUNICIAL – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO DE PESSOA JURIDICA – COBRANÇA SOBRE VALOR QUE EXCEDE CAPITAL SOCIAL – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇAO FEDERAL E AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO VERIFICADA – FATO GERADOR DO ITBI – REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E NÃO DA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis não incide sobre a incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, para fins de integralização do capital social.

A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional não estabelecem a imunidade tributária na hipótese em que o valor do bem para incorporação excede o limite do capital social a ser integralizado ou da cota do sócio respectivo.

O fato gerador do ITBI deve ser compreendido como o registro da transmissão da propriedade do bem imóvel no cartório competente, não havendo como se considerar como fato gerador, a data de alteração do contrato social.

(N.U 1014614-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Órgão Especial, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL a ser INTEGRALIZADO — INCIDÊNCIA DO IMPOsto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) — possibilidade — RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 796376/SC COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 796) — OBSERVÂNCIA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incide sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o do capital subscrito a ser integralizado, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 796376/SC com repercussão geral (tema 796): “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Assim, os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Recurso não provido.

(N.U 1009685-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Importante delinear que, em que pese tenha ocorrido cisão parcial da sociedade o que,
a priori
, adequaria à não incidência de ITBI, certo é que a apelada destinou os imóveis à integralização de capital, consoante seu contrato social:

Cláusula 5ª – Do Capital Social

O capital social, originado do acervo cindido da sociedade PAMPEANA AGROPECUÁRIA LTDA, SOCIEDADE LIMITADA, COM SEDE EM Esteio RS, na Rua Padre Felipe nº580 – sala 04, Bairro Centro (...)

Demais disso, em sede administrativa solicitou a aplicação da imunidade sob a operação de integralização de capital, consoante id. 124145562, ou seja, o objeto é a imunidade sob a integralização de capital e não por cisão, o que atrai a aplicação do Tema 796 do STF, de modo que assentada a legalidade da exação.

Por consequência, o móvel manejado – mandado de segurança, visa a proteção de direito líquido e certo a ser demonstrado por prova pré-constituída, situação que não se afigura nos autos, ou seja, inexiste ato ilegal ou abusivo capaz de autorizar o deferimento da segurança.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para denegar a segurança e, por consequência, em reexame necessário, retifico a sentença.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022